Tribunal: TJSP
Processo: 1011430-39.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação. Ação de revisão contratual c/c restituição de valores. Preliminarmente, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tampouco em cerceamento de defesa, ante a suficiência do conjunto probatório para o deslinde da controvérsia e convencimento judicial. Mérito. Contratos de crédito pessoal

Ementa:
Apelação. Ação de revisão contratual c/c restituição de valores. Preliminarmente, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tampouco em cerceamento de defesa, ante a suficiência do conjunto probatório para o deslinde da controvérsia e convencimento judicial. Mérito. Contratos de crédito pessoal não-consignado e pré-fixado. Recurso Especial n. 1.061.530-RS. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratório em situações excepcionais. Taxa de juros pactuada que é superior em oito vezes a taxa média de mercado. Abusividade configurada. Sentença de parcial procedência mantida. Juros anuais de 666,69% a.a. e 987,22 a.a. afastados. Precedentes. Honorários recursais majorados.
Recurso da ré desprovido.